Tribunal: STF
Processo: Ext 1000
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-10
Data de publicação: 2007-05-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. EXTRADIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO
   ARTIGO 80 DA LEI 6.815/80. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Uma vez
   constatada omissão sobre matéria relevante, impõe-se o
   acolhimento dos Embargos Declaratórios para declarar que a
   extradição será executada somente após a conclusão do processo a
   que responde o extraditando no Brasil ou após o cumprimento da
   pena aplicada, com as ressalvas do artigo 67 da Lei
   6.815/80.
Embargos declaratórios acolhidos para suprimento do
   ponto omisso.